Tribunal: TJES
Processo: 5023774-93.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023774-93.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023774-93.2025.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: PARANÁ BANCO S/A

RECORRIDO: REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE CONTRATUAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTABELECIMENTO DE CONTRATOS ANTERIORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

I – CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor, aposentado, questiona a validade de dois contratos de empréstimo consignado firmados em 11/03/2025, alegando não ter solicitado as operações. A instituição financeira defende a regularidade da contratação na modalidade digital com biometria facial (selfie), esclarecendo tratar se de refinanciamento de dívidas anteriores, com liberação de troco em conta. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos, determinou a restituição de valores com base em período anterior à própria contratação (novembro de 2023) e condenou o banco ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00, autorizando a compensação do troco depositado na conta do autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a regularidade da condenação à restituição de valores descontados em período anterior à celebração dos contratos impugnados.

Determinar as consequências jurídicas da declaração de nulidade de contratos de refinanciamento em relação aos contratos originários que haviam sido quitados por eles.

Avaliar a configuração de danos morais decorrentes da utilização sistêmica da mesma fotografia (selfie) para validação de múltiplas contratações digitais sucessivas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se erro material na sentença originária que determinou a restituição de parcelas descontadas desde o ano de 2023 com base em contratos que foram firmados apenas em março de 2025.

Sendo os contratos impugnados fruto de refinanciamento, a sua anulação impõe o retorno das partes ao status quo ante. Consequentemente, a quitação dos contratos originários (firmados em 19/01/2025 e 27/11/2024) perde a sua eficácia, autorizando a instituição financeira a restabelecer as cobranças referentes a essas dívidas anteriores não contestadas na lide.

A restituição de valores devida ao consumidor deve se limitar estritamente às parcelas efetivamente descontadas sob as rubricas dos novos contratos anulados (a partir de março de 2025), mantida a compensação do valor de R$ 1.248,36 transferido à sua conta a título de troco, sob pena de enriquecimento sem causa.

O dano moral resta configurado (in re ipsa) pela falha na prestação do serviço (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), consubstanciada na extrema fragilidade do sistema de segurança do banco, que validou novas operações financeiras utilizando a exata mesma biometria facial (selfie) de contratações anteriores, privando o consumidor idoso de verba de natureza alimentar. Razoabilidade e proporcionalidade na manutenção do quantum indenizatório de R$ 5.000,00.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. Tese: A declaração de nulidade de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado implica o retorno das partes ao estado anterior, desconstituindo a operação de quitação e autorizando o restabelecimento das cobranças relativas aos contratos originários não impugnados, devendo a restituição pecuniária limitar se aos valores efetivamente descontados em virtude do pacto anulado.

VOTO DO RELATOR

I. Relatório

Trata se de Recurso Inominado interposto por PARANA BANCO S/A contra a respeitável sentença proferida pelo juízo de origem. A decisão de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado sob os números 58033901665 331 e 58033901664 331 , determinando a suspensão dos descontos, a devolução na forma simples do montante de R$ 9.519,85 já operada a compensação de valores e a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Relatório dispensado, com fulcro no artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir.

II. Fundamentação

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside na validade dos contratos de empréstimo consignado números 58033901665 331 e 58033901664 331, firmados mediante refinanciamento em 11/03/2025. O recorrido alega não ter celebrado as referidas avenças , enquanto a instituição financeira recorrente defende a legalidade da contratação via modalidade digital, com apresentação de documentos e reconhecimento facial (selfie).

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença de primeira instância merece parcial reforma, especificamente no que tange à condenação por danos materiais e à consequência lógica da anulação dos contratos de refinanciamento.

Da Anulação do Refinanciamento e do Dano Material

A sentença originária incorreu em erro material ao determinar a restituição de valores. O juízo
a quo
calculou a devolução de 20 parcelas, referentes ao período de novembro de 2023 a junho de 2025, totalizando R$ 10.207,00 para o contrato 58033901664-331. Contudo,
os contratos impugnados nesta demanda foram firmados apenas em 11/03/2025
.
É logicamente e faticamente impossível determinar a devolução de parcelas descontadas em 2023 com base em um contrato que sequer existia àquela época.

Ademais, a parte autora limitou a sua impugnação aos contratos firmados em 11/03/2025 (números 58033901665-331 e 58033901664-331). Os autos revelam que as operações contestadas consistem em refinanciamentos. Os créditos gerados por estes novos contratos de 2025 foram utilizados para quitar obrigações anteriores da parte autora, especificamente um contrato firmado em 19/01/2025 e outros dois contratos firmados em 27/11/2024.

A declaração de nulidade de um contrato de refinanciamento impõe o retorno das partes ao
status quo ante
(estado anterior).
Se o refinanciamento é nulo, a quitação das dívidas originárias promovida por ele também perde sua eficácia.
Portanto, a instituição financeira tem o direito de restabelecer a cobrança dos contratos anteriores não impugnados,
revertendo a operação de quitação
.

Neste cenário, a restituição de valores ao consumidor deve se limitar estrita e exclusivamente às parcelas que tenham sido efetivamente descontadas sob a rubrica dos novos contratos de 2025 (58033901665-331 e 58033901664-331), a partir de março de 2025. Ao mesmo tempo, autoriza-se o banco recorrente a desconstituir o refinanciamento e restabelecer os débitos dos contratos de 19/01/2025 e 27/11/2024.

Mantenho a decisão de primeira instância na parte em que determinou a compensação do valor de R$ 1.248,36. Este montante, popularmente conhecido como troco, foi comprovadamente depositado na conta bancária da parte autora via transferência eletrônica. A sua compensação é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa do recorrido.

Dos Danos Morais

No tocante aos danos morais, a sentença deve ser mantida integralmente. As provas documentais anexadas pela instituição financeira demonstram que a contratação digital foi validada utilizando a exata mesma fotografia (selfie) em contratações distintas e sucessivas.

A utilização da mesma imagem para validar novas operações financeiras evidencia extrema fragilidade no sistema de segurança do banco recorrente, caracterizando falha na prestação do serviço (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor assume o risco de sua atividade ao permitir aprovações de crédito de forma sistêmica sem a devida verificação de integridade e atualidade da manifestação de vontade do consumidor idoso.

A privação indevida de verba alimentar (benefício previdenciário) gera angústia e aflição que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$5.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se adequado, razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida.

III. Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de piso nos seguintes termos:

a. Autorizar
a instituição financeira recorrente a reverter a operação de refinanciamento, restabelecendo as dívidas originárias referentes aos contratos firmados em 19/01/2025 e 27/11/2024, uma vez que a quitação destes ocorreu mediante contratos ora declarados nulos.

b. Limitar
a condenação por danos materiais estritamente aos valores que tenham sido efetivamente descontados do benefício previdenciário do autor sob as rubricas específicas dos contratos 58033901665-331 e 58033901664-331.

c. Manter
a autorização para compensação do valor de R$1.248,36 depositado na conta do autor a título de troco, conforme já fixado em sentença.

d. Manter
a condenação do banco recorrente ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, com os acréscimos legais já definidos pelo juízo
a quo
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso (inteligência do artigo 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)